Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-78.2018.8.11.0017
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000172-78.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 10.776.183/0001-95 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que extinguiu o executivo fiscal, ante a retificação parcial da CDA pelo exequente e pelo pagamento administrativo dos demais créditos pelo executado.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam recíprocos, bem como para serem arbitrados com base no proveito econômico de cada parte.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se
(i)
cabe sucumbência recíproca e se
(
ii
)
a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser recíprocos e calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar ambas as partes em sucumbência e ajustar a base de cálculo dos honorários consoante o benefício econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 3o, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022; TJ-MG, AC no 1000019-06.2019.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000172-78.2018.8.11.0017 ajuizada em desfavor de
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
(pessoa jurídica e privada), acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada e extinguiu o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, e no importe de 8% (oito por cento) sobre o excedente, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4° do CPC.

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados reciprocamente, em proporção equivalente ao efetivo proveito econômico de cada parte.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000172-78.2018.8.11.0017 ajuizada em desfavor de
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
(pessoa jurídica e privada), acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada e extinguiu o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, e no importe de 8% (oito por cento) sobre o excedente, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4° do CPC.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em 19.2.2021 o executado apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade do ICMS estimativa simplificado, pugnando pela declaração de nulidade parcial da CDA no tocante
à
cobrança deste crédito.

A parte também informou, na ocasião, que adimpliu administrativamente com o importe de R$ 18.775,26, referente às infrações 33.1.1 e 16.3.31.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública informou a retificação da CDA, com o devido cancelamento administrativo dos créditos atinentes ao ICMS estimativa simplificado, pugnando pela aplicação do § 4° do art. 90, do CPC, para, em eventual condenação, reduzir os honorários devidos pela metade.

Ato contínuo foi prolatada sentença, cujas razões de decidir foram assim consignadas pelo Magistrado (Id. 219675668):

“[...]

O reconhecimento da procedência do pedido, contudo, autoriza a
redução, pela metade, da verba honorária, porquanto houve, por parte da Fazenda Pública, o efetivo cancelamento da CDA
.

Por outro lado,
o executado quitou o crédito remanescente do Fisco, conforme CDA atualizada juntada aos autos
(eventos 66746915 e 66746916). Nesse sentido, prescreve o Código Tribunal Nacional ser causa extintiva do crédito tributário o pagamento (art. 156, inciso I).

Ante o exposto,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado na Exceção de
Pré
-Executividade, para DECLARAR A PARCIAL NULIDADE da CDA, referente à infração no 24.1.26, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, e DECLARAR PARCIALMENTE EXTINTA
a presente execução fiscal, relativamente à infração no 24.1.26, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC.

ISENTA a Fazenda Estadual do pagamento das custas e das despesas processuais, de acordo com o art. 39 da Lei no 6.830/1980.

Condeno o
excepto
ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 281.613,19 — duzentos e oitenta e mil, seiscentos e treze reais e dezenove centavos)
, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, e no importe de 8% sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§ 3o, incisos I e II, e 5o, do CPC. O somatório da verba honorária deverá ser reduzido pela metade,
ex
vi do § 4° do art. 90 do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, uma vez que o proveito econômico obtido não excedeu a quantia de 500 (quinhentos)
salários mínimos
, atualmente equivalente a R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), acorde art. 496, § 3o, inciso II, do CPC.

Relativamente às infrações remanescentes (R$ 18.775,26 — dezoito mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), tendo em vista o pagamento noticiado pela parte exequente, JULGO EXTINTA a Execução Fiscal, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Condeno LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ao pagamento das custas e das despesas processuais (art. 82, § 2o, do CPC), bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 18.775,26 — dezoito mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
ex
vi do art. 85, § 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

[...]”

[sem destaque no original]

Em seguida, foram opostos embargos de declaração pelo executado para sanar erro material na sentença, no que tange
à
sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobreveio, então,
decisum
acolhendo os embargos e condenando o exequente, ora apelante, também ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito quitado pelo executado.

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs o presente recurso de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados reciprocamente, em proporção equivalente ao efetivo proveito econômico de cada parte.

Pois bem.

No presente caso, diferente do fixado pelo d. Juízo
a quo
, tenho que para a Fazenda Pública o proveito econômico obtido corresponde ao valor efetivamente devido, isto é, o somatório dos créditos referentes às infrações 33.1.1 e 16.3.31, no importe de R$ 18.775,26.

Para a parte apelada, por outro lado, o proveito econômico consiste na diferença entre o valor original da CDA, incluindo o ICMS estimativa simplificado, e o efetivamente devido após a sentença de procedência.

Em síntese, portanto, a base de cálculo para cômputo dos honorários devidos pelo apelado será sobre o importe que conseguiu reduzir do valor original e, para o apelante, será sobre o montante que conseguiu preservar.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, retificando os índices de correção na CDA para a taxa SELIC e condenando as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, sobre o valor atualizado da dívida.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no proveito econômico de cada parte, em vez do valor da causa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4. Considerando que a ação foi julgada parcialmente procedente, é possível mensurar o proveito econômico de cada parte. A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para ajustar a base de cálculo dos honorários de acordo com o benefício econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 3o, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022; TJ-MG, AC no 1000019-06.2019.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019”.

(N.U 1020450-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
publicado
no DJE 25/09/2024)
[sem destaque no original].

E, também, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS
. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO. Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade.
Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo
, ou seja, 10%. Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca,
para o autor, o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original; para o réu, aquilo que conseguiu preservar
. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP — AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA —
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS —
LIMITES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA —
B
ASES DE CÁLCULOS DIFERENTES — POSSIBILIDADE —
A verba honorária deve-se adequar aos limites quantitativos estabelecidos pelo artigo 82, § 2o, do CPC — “mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” — “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” — art. 86 do CPC, observados os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, podendo as bases de cálculo da verba honorária devida por cada parte ser distinta, a depender se sobre ela recai ou não condenação”.

(TJ-MG — AC: 10000190678664001 MG, Rel. Des. Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para condenar as partes em sucumbência recíproca, no percentual mínimo legal de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor do proveito econômico de cada parte, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes.

Em razão do provimento integral, deixo de majorar os honorários, em consonância ao tema 1.059 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024